Tribunal: TJDFT
Processo: 0714284-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ANTERIORMENTE DILIGENCIADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, resta evidente o esgotamento de todas as tentativas de localização do veículo em inúmeros endereços. Em tais situações, a repetição indeterminada da expedição de mandado para endereço já diligenciado gera sobrecarga do Poder Judiciário, além de violar diretamente os princípios da celeridade, cooperação e economia processual.
2. Considerando a inércia do banco em promover o regular andamento do feito com a finalidade de informar o correto endereço para a localização do veículo, mesmo intimado pessoalmente, correta a extinção do processo, sem resolução de mérito.
3. Apelação conhecida e não provida.